Tribunal: STF
Processo: HC 229796
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 817.873/GO, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, o paciente, denunciado pela prática do crime de furto, na forma tentada, foi absolvido pelo Juízo de origem, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal (Doc. 5, fls. 209-214).



    Colhe-se da denúncia (Doc. 3, fl. 66):



    Descreve o caderno de investigações policiais que no dia oito de junho próximo passado (08.06.2020), por volta das 03h15, a equipe de policias militares ocupante da viatura VTR11479, lotados no 38º BPM, foram acionados via COMPOM, para atenderem uma ocorrência de furto na Agência de Fomento Goiás (GOIASFOMENTO) localizada na Avenida Goiás, nº 91, no Setor Central, nesta capital. Ao chegarem ao local os militares depararam com a porta arrombada, com o alarme disparado e, no interior do imóvel, flagraram o denunciado DOUGLAS PEREIRA CARDOSO com uma sacola em suas mãos, tentando subtrair, para si, 2 (dois) frascos de álcool gel da marca “Assept Gel”, 1 (um) capacete de cor azul da marca “Taurus”, 1 (um) carregador de celular da marca “Samsung”, 3 (três) calculadoras científicas, 1 (uma) lâmpada de emergência de ambiente, 1 (uma) faca de mesa da marca “Tramontina” e 1 (um) torquês em ferro, da marca “Nero”, mediante rompimento de obstáculo da porta de Blindex da entrada da aludida agência, não se consumando o delito, devido à pronta atuação dos militares. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo ministerial, para condenar o ora paciente à pena de 1 ano, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito descrito na denúncia. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 5, fl. 219): 



    Furto qualificado. Sentença absolutória (mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica). Recurso alegando inaplicabilidade do princípio da insignificância pela reincidência. (1) Embora não avantajado o valor dos objetos apreendidos, o histórico criminal do réu revela reincidência específica e contumácia em crimes patrimoniais, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. (2) De acordo com a prova oral produzida nos autos, o réu deve ser condenado nas penas do art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo. (3) Pena aplicada: 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, regime inicial aberto. (4) Recurso conhecido e parcialmente provido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 5, fls. 222-228). A decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 5, fl. 276). Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DESTE PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. 



    3. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. 



    4. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: merece ser reaplicado ao caso, conforme acertadamente havia feito o juízo de primeiro grau, o princípio da insignificância, porquanto os objetos os quais o paciente tentou subtrair não ultrapassam o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual demonstra-se irrisório, face ao patrimônio da empresa vítima lesada. Requer-se, assim, a concessão a ordem, para reconhecer a atipicidade material, absolvendo o paciente por excludente de tipicidade, conforme artigo 386, III, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Esta Corte Superior tem o entendimento acerca da inaplicabilidade do princípio da insignificância nas hipóteses em que a res furtiva for avaliada em patamar superior a 10% do salário mínimo vigente à época do delito. 



    Na hipótese, a despeito da inexistência de laudo avaliando os bens, conforme narrado na petição do presente mandamus – "o paciente foi condenado por tentar subtrair 02 (dois) frascos de álcool gel ASSEPT GEL; 01 (um) capacete cor azul marca TAURUS; 01 (um) carregador de celular SAMSUNG; 03 (três) calculadoras científicas; 01 (uma) lâmpada de emergência de ambiente; 01 (uma) faca de mesa marca TRAMONTINA e 01 (um) torquês, em ferro, marca NERO, de um estabelecimento empresarial" – conclui-se que essa diversidade de bens supera o valor de 10% do salário mínimo, sendo isso motivo suficiente para o seu afastamento. 



    Com efeito, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. 



    […]



    Ademais, no caso em análise, acrescenta-se, também, a inviabilidade da aplicação do princípio da bagatela na hipótese em debate, posto que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa. 



    A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos. 



    […]



    Ressalte-se, por fim, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio em discussão. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar, neste juízo sumário, o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros de que além da reincidência específica em crimes contra o patrimônio (réu possui seis execuções penais por furtos e roubo), o que evidencia a contumácia delitiva, o crime em questão foi cometido durante o repouso noturno (Doc. 5, fl. 217). Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 – destaques nossos)



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente